Tribunal: TJES
Processo: 5000177-79.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000177-79.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HERCULANO DA SILVA FERREIRA e outros
AGRAVADO: MUNICIPIO DE APIACA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000177-79.2020.8.08.0000

AGVTE: HERCULANO DA SILVA FERREIRA E OUTRA

AGVDO: MUNICÍPIO DE APIACÁ

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
HERCULANO DA SILVA FERREIRA
e
MARIA NEIDE DE AZEVEDO FERREIRA
contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacá, nos autos de número 0000690- 54.2019.8.08.0005, em que contende com
MUNICÍPIO DE APIACÁ
, que concedeu a liminar para posse do imóvel descrito nos autos, em favor do agravado, sustentando a presença da urgência, conforme apontado pelo ente público, considerando a regularidade do depósito efetuado.

Em suas razões recursais (Id. 380588), os Agravantes afirmam que: a) o Município não comprovou a alegada urgência na necessidade de criação de parque de exposição agropecuária, implantação de áreas e instrumentos destinados às práticas esportivas e ao lazer, além da abertura de via pública, ao passo que, desta forma, afasta os requisitos legais indispensáveis para o deferimento da imissão provisória na posse; b) o pedido de imissão provisória do Município não foi precedido de qualquer laudo judicial prévio atestando o devido valor que deveria ser pago a título de indenização, amparando-se, apenas, em laudo emitido unilateralmente pelo próprio ente federativo, o que, de acordo com a doutrina e a jurisprudência dominantes, não é o suficiente; c) a área em questão está submetida a arrendamento rural em favor de terceiro, que exerce no local atividades de pecuária, sendo o contrato firmado pelo prazo de 10 (dez) anos.

No Id. 389541 restou deferido o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

O Agravado apresentou as suas contrarrazões no Id. 545280, oportunidade em que pleiteou o desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 05 de outubro de 2020.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000177-79.2020.8.08.0000

AGVTE: HERCULANO DA SILVA FERREIRA E OUTRA

AGVDO: MUNICÍPIO DE APIACÁ

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
HERCULANO DA SILVA FERREIRA
e
MARIA NEIDE DE AZEVEDO FERREIRA
contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacá, nos autos de número 0000690- 54.2019.8.08.0005, em que contende com
MUNICÍPIO DE APIACÁ
, que concedeu a liminar para posse do imóvel descrito nos autos, em favor do agravado, sustentando a presença da urgência, conforme apontado pelo ente público, e considerando a regularidade do depósito efetuado.

Em suas razões recursais (Id. 380588), os Agravantes afirmam que: a) o Município não comprovou a alegada urgência na necessidade de criação de parque de exposição agropecuária, implantação de áreas e instrumentos destinados às práticas esportivas e ao lazer, além da abertura de via pública, ao passo que, desta forma, afasta os requisitos legais indispensáveis para o deferimento da imissão provisória na posse; b) o pedido de imissão provisória do Município não foi precedido de qualquer laudo judicial prévio atestando o devido valor que deveria ser pago a título de indenização, amparando-se, apenas, em laudo emitido unilateralmente pelo próprio ente federativo, o que, de acordo com a doutrina e a jurisprudência dominantes, não é o suficiente; c) a área em questão está submetida a arrendamento rural em favor de terceiro, que exerce no local atividades de pecuária, sendo o contrato firmado pelo prazo de 10 (dez) anos.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso interposto, o qual, adianto, comporta provimento.

Cinge-se a controvérsia em analisar se o Município Agravado comprovou os requisitos estatuídos no artigo 15, do Decreto-Lei nº 3.365/41, referentes à imissão em caráter liminar na posse, nos autos da ação de desapropriação movida pelo Município de Apiacá em face de Herculano da Silva Ferreira e outra, doravante denominados Agravado e Agravantes, respectivamente.

Como cediço, referida medida judicial pretendida pelo Agravado nos autos de origem, depende, além do depósito do valor, da comprovação da urgência, consoante previsto no Decreto-Lei nº 3.365/41.

Nesse sentido:

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. URGÊNCIA. ART. 15, DO DECRETO-LEI Nº 3365/41. REQUISITOS OBSERVADOS. PERÍCIA TÉCNICA. DEPÓSITO DO VALOR. RETENÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS. ACLARATÓRIOS PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
A concessão de imissão na posse depende da comprovação de urgência e ao depósito da quantia ofertada, em consonância com artigo 15 do Decreto-Lei n. 3.365/1941
. [...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 41149000113, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2015, Data da Publicação no Diário: 14/10/2015)”

No caso
sub examine,
apesar de haver menção de urgência no Decreto nº 546/2019 (Id. 380592), o qual declarou o imóvel dos Agravantes como sendo de utilidade pública para fins de desapropriação, não existem elementos suficientes que atestem a sua ocorrência na hipótese.

Nesse sentido:

49678931 - PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA. TITULARIDADE. 1. A dúvida ou ignorância quanto a titularidade do imóvel não obsta a imissão provisória na posse. Isso obsta apenas o levantamento do valor depositado.
A imissão provisória na posse condiciona-se apenas à prova da urgência e ao depósito da quantia em conformidade ao artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41
. [...] (TJES; AI 0000840-97.2014.8.08.0041; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 28/07/2015; DJES 07/08/2015)

49768535 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. URGÊNCIA. AVALIAÇÃO PROVISÓRIA. DESNECESSIDADE. ART. 15, § 1º, DO DECRETO-LEI Nº 3.365/1941. INTERESSE PÚBLICO. RECURSO IMPROVIDO. 1.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que para o deferimento da imissão provisória na posse, o expropriante deve demonstrar a urgência da medida
e depositar a quantia na forma do artigo 15, §1º do Decreto-Lei nº 3.365/41, de modo que a avaliação judicial pode ser diferida e realizada no decorrer do processo expropriatório. [...] (TJES; AI 0003207-28.2018.8.08.0050; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 11/02/2019; DJES 20/02/2019)

Por outro, verifica-se que não há demonstração nos autos, pelo menos até o presente momento, de que tenha sido realizada uma avaliação judicial prévia por meio de perícia ou que o valor do imóvel utilizado para fins cálculo da indenização tenha observado o quanto disposto no art. do art. 15, § 1º, alínea “c” do Decreto n. º 3.365/41, na medida em que o laudo constante no Id. 380592 – pg. 10/11 não revela a utilização do valor cadastral atualizado do bem objeto de desapropriação, sendo este um critério para fixação da indenização a ser depositada em juízo,

o qual se revela essencial para a imissão provisória na posse, não podendo, nesta hipótese, ser considerado o valor da avaliação unilateral do expropriante.

Nesse sentido:

49771177 - PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INSTITUIÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE ACEITAÇÃO DE VALOR APURADO UNILATERALMENTE PELO EXPROPRIANTE. NECESSIDADE DE PROVA DE UTILIZAÇÃO DO VALOR CADASTRAL DO IMÓVEL OU DO VALOR APURADO PELO PERITO JUDICIAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO. 1
. O laudo unilateral confeccionado pela agravada expropriante, aceito pelo magistrado a quo como critério para fixar justa e prévia indenização pelas servidões requeridas nos autos daquela demanda, embora bem detalhado, não seguiu os critérios constantes do art. 15, § 1º, alíneas c e d do Decreto n. º 3.365/41. 2. Do referido laudo não é possível dessumir a utilização do valor cadastral atualizado dos imóveis objeto de desapropriação como critério de fixação da indenização a ser depositada em juízo, requisito essencial para a imissão provisória na posse daqueles bens.
3. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, para fins de imissão provisória na posse do imóvel expropriado, não se pode considerar o valor da avaliação unilateral do expropriante. 4. Não basta a simples comprovação de urgência e o interesse público para o deferimento da liminar de imissão provisória na posse, sendo também necessária a comprovação de depósito de justa e prévia indenização que satisfaça os critérios previstos no artigo 15, § 1º, do Decreto-Lei n. º 3.365/41). 5. Recurso provido. (TJES; AI 0003918-42.2018.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 19/03/2019; DJES 27/03/2019)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto e, no mérito,
DOU-LHE
provimento, para revogar a decisão que concedeu a imissão provisória na posse em favor do Agravado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000177-79.2020.8.08.0000

AGVTE: HERCULANO DA SILVA FERREIRA E OUTRA

AGVDO: MUNICÍPIO DE APIACÁ

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. AFASTADA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE URGÊNCIA. VALOR DO IMÓVEL. INOBSERVÂNCIA DO QUANTO DISPOSTO NO ART. 15, § 1º, ALÍNEA “C” DO DECRETO N. º 3.365/41 PARA FINS DE INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1.

Apesar de haver menção de urgência no Decreto nº 546/2019 (Id. 380592), o qual declarou o imóvel dos Agravantes como sendo de utilidade pública para fins de desapropriação, não existem elementos suficientes que atestem a sua ocorrência na hipótese.
3.

Verifica-se que não há demonstração nos autos, pelo menos até o presente momento, de que tenha sido realizada uma avaliação judicial prévia por meio de perícia ou que o valor do imóvel utilizado para fins cálculo da indenização tenha observado o quanto disposto no art. do art. 15, § 1º, alínea “c” do Decreto n. º 3.365/41, na medida em que o laudo constante no Id. 380592 – pg. 10/11 não revela a utilização do valor cadastral atualizado do bem objeto de desapropriação, sendo este um critério para fixação da indenização a ser depositada em juízo, o qual se revela essencial para a imissão provisória na posse, não podendo, nesta hipótese, ser considerado o valor da avaliação unilateral do expropriante.
3.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5000177-79.2020.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
26
de
outubro
de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.